Tribunal: CARF
Processo: 13807.724224/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.724224/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
AMALI - INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INFRAÇÃO. REDUÇÃO. DESCONTO DO VALOR DA MULTA.
INOCORRÊNCIA.
Os descontos previstos no artigo 6o da Lei n. 8.218/91, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009, serão concedidos apenas nas hipóteses em que o
contribuinte efetua o pagamento ou o parcelamento do débito no prazo de 30
(trinta) dias contados da notificação da autuação
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INFRAÇÃO.
INSTITUTO
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N.
2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.724224/2017-23
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724224/2017-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 05.2012, 09.2012, 10.2012 e
11.2012 fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no
artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada
em R$ 2.000,00 (fls. 46).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 2/6, alegando, preliminarmente, a prescrição da competência de 05.2012 nos
termos do artigo 173, inciso I do CTN, e, no mérito, (i) a aplicação do instituto da denúncia
espontânea nos termos dos artigos 138 do Código Tributário Nacional e 472 da Instrução
Normativa n. 971/2009, (ii) a aplicação do artigo 291, § 1o do Decreto n. 3.048/91, (iii) o caráter
confiscatório da multa, (iv) a confusão com relação a aplicação da multa, (v) a ilegalidade no que
diz com qualquer tipo de exclusão do regimento tributário, (vi) a baixa de qualquer multa do
sistema conta corrente e, por fim (vii) o desconto de 50% em relação ao pagamento da multa.
Com base em tais alegações, a empresa requereu (i) que o Auto de Infração fosse
anulado e, ainda, (ii) que a impugnação fosse apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 49 da Lei n. 9.784/99, (ii) que as certidões negativas de débitos pudessem ser emitidas,
(iii) que não fosse excluída do regime tributário, bem assim (iv) que a multa fosse excluída do
sistema conta corrente e, por fim, (v) que o prazo para pagamento da multa com desconto de
50% seja considerado interrupto.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 51/57, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que
esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se
falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário
(multa por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e
ciência à contribuinte.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de lançamento
de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I (...).
[...]
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo de entrega da primeira
declaração objeto da multa. Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de
janeiro do ano seguinte.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos, não procede
a preliminar de decadência levantada. No que se refere à multa em si, de plano,
esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
expressamente determina a vinculação do julgador administrativo. A autoridade
administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724224/2017-23

que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
[...]
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora (...).
[...]
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”. O
§5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da
aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como
termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de
entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que
houve efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724224/2017-23

RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
[...]
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que
transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.
[...]
O pedido de atenuação da multa com base no Decreto no 3.048, de 1999, art. 291, § 1o,
também é inaplicável, uma vez que esse dispositivo foi revogado pelo Decreto no 6.727,
de 2009.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada
a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.”
Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 30.08.2019 (fls. 61) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 62/68,
protocolado 09.09.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que de acordo com o artigo 138 do Código Tributário Nacional e 472 da
Instrução Normativa n. 472 da Instrução Normativa, a multa é indevida
nas hipóteses em que o suposto infrator regulariza a situação que tenha
configurado a infração antes do início de qualquer procedimento fiscal;
(ii)
Que a exigibilidade do crédito tributário restará suspensa com fundamento
no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724224/2017-23

(iii)
Que o artigo 291, § 1o do Decreto n. 3.048/99 dispõe que a multa será
revelada nas hipóteses em que o infrator corrija a falta até a decisão da
autoridade julgadora competente;
(iv)
Que a multa apresenta caráter confiscatório, sendo que a presente autuação
fiscal acabou inibindo a empresa de realizar suas atividades econômicas e,
portanto, acabou violando o artigo 170, parágrafo único da Constituição
Federal;
(v)
Que se a própria autoridade fiscal aceita a transmissão do arquivo em
atraso em razão da perda do arquivo já transmitido, pode-se concluir que o
sistema da Receita é falho em aceitar a transmissão de GFIP’s em atraso
quando as GFIP’s iniciais já haviam sido transmitidas;
(vi)
Que qualquer tipo de exclusão do regime simplificado em razão da
lavratura do Auto de Infração é ilegal, uma vez que a empresa acabou
entregando as GFIP’s antes do início de qualquer procedimento fiscal, nos
termos do artigo 138 do CTN;
(vii)
Que se o presente débito for lançado no sistema Conta Corrente, deverá ser
considerado nulo em virtude da aplicação do instituto da denúncia
espontânea previsto no artigo 138 do CTN; e
(viii) Que o julgador de primeiro grau deixou de examinar o requerimento
relativo ao desconto no valor da multa, sendo que o desconto deve ser
conferido até então em virtude do instituto da interrupção de prazo e tal
como consta no Auto de Infração.
Com base em tais alegações, a empresa requereu (i) a procedência do recurso e o
cancelamento do Auto de Infração e, ainda, (ii) que o recurso seja apreciado no prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do artigo 49 da Lei n. 9.784/99, (ii) que as certidões negativas de débitos
possam ser emitidas, (iii) que não seja excluída do regime tributário, bem assim (iv) que a multa
não conste no sistema conta corrente e, por fim, (v) que o prazo para pagamento da multa com
desconto de 50% seja considerado interrupto.
Antes de adentramos na análise das alegações propriamente formuladas, entendo
que a alegação preliminar relativa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não
demanda qualquer análise ou exame efetivo, porque não há dúvidas de que a interposição do
recurso tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151,
inciso III do Código Tributário Nacional até que não seja proferida decisão administrativa
definitiva, vide artigo 42 do Decreto n. 70.235/721.
Além do mais, note-se que a alegação relativa à aplicação do artigo 291, § 1o do
Decreto n. 3.048/99 também não demanda maiores digressões ou complexidades e, portanto,
deve ser de logo rechaçada, uma vez que a regra ali prevista já havia sido revogado pelo Decreto
n. 6.727, de 12 de janeiro de 2009. As demais questões acerca da suposta exclusão do regime
simplificado e a respeito do suposto lançamento do presente débito no sistema Conta Corrente

1 Cf. Decreto n. 70.235/72.Art. 42. São definitivas as decisões: I - de primeira instância esgotado o prazo para
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto; II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição; III - de instância especial. Parágrafo único. Serão também
definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a
recurso de ofício.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724224/2017-23

também não serão objeto de análise, já que esta autoridade judicante não detém competência
para tanto. À autoridade judicante cabe julgar se a lavratura do respectivo Auto de Infração foi
realizada em consonância com as normas que compõem a legislação tributária vigente.
Por fim, note-se que a alegação relativa ao suposto desconto da multa aplicada
também deve ser rejeitada de plano, não havendo se falar, portanto, e tal como leva a crer a
empresa, na aplicação do instituto da interrupção do prazo. De acordo com o artigo 6o da Lei n.
8.218/91, os descontos ali previstos apenas devem ser concedidos nas hipóteses em que o
contribuinte efetua o pagamento ou o parcelamento do débito no prazo de 30 (trinta) dias
contados da notificação da autuação. Confira-se:
“Lei n. 8.218, de 29 de agosto de 1991
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de
2010).
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).”
A rigor, verifique-se que a informação constante do Auto de Infração sobre a
redução da multa (fls. 46) é um tanto categórica no sentido de que a redução de 50% apenas
seria concedida na hipótese em que o pagamento à vista fosse realizado dentro do prazo de 30
(trinta) dias e a redução de 40% somente seria concedida nos casos em que a notificante realiza
pedidos de parcelamento dentro daquele mesmo prazo.
Passemos, então, ao exame das alegações sobre a aplicação do instituto da
denúncia espontânea previsto nos artigos 138 do Código Tributário Nacional e 472 da Instrução
Normativa n. 971/2009, bem como a respeito da alegação do suposto caráter confiscatório da
multa.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea e da aplicação
da Súmula CARF n. 49

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724224/2017-23

Pois bem. Penso que a questão da aplicação do instituto da denúncia espontânea
previsto tanto no artigo 138 do Código Tributário Nacional quanto no artigo 472 da Instrução
Normativa n. 971/2009, em sua redação original, não comporta maiores digressões ou
complexidades. A propósito, confira-se o que dispõem os referidos artigos:
“Lei n. 5.172/66
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Instrução Normativa RFB n. 971/2009
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.”
De fato, boa parte da doutrina tem afirmado que o instituto em apreço seria de
todo aplicável às sanções por descumprimento de obrigações acessórias ou deveres
instrumentais. O entendimento é o de que a expressão “se for o caso” constante do artigo 138 do
Código Tributário Nacional deixa fora de qualquer dúvida razoável que a norma abrange
também o inadimplemento de obrigações acessórias, porque, em se tratando de obrigação
principal descumprida, o tributo é sempre devido, sendo que, para abranger apenas o
inadimplemento de obrigações principais, a expressão seria inteiramente desnecessária2. É nesse
sentido que Hugo de Brito Machado tem se manifestado3:
“Como a lei diz que a denúncia há de ser acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido, resta induvidoso que a exclusão da responsabilidade tanto se refere a
infrações das quais decorra o não pagamento do tributo como a infrações meramente
formais, vale dizer, infrações das quais não decorra o não pagamento do tributo.
Inadimplemento de obrigações tributárias meramente acessórias.
Como não se deve presumir a existência, na lei, de palavras ou expressões inúteis,
temos de concluir que a expressão se for o caso, no art. 138 do Código Tributário
Nacional, significa que a norma nele contida se aplica tanto para o caso em que a
denúncia espontânea da infração se faça acompanhar do pagamento do tributo devido,
como também no caso em que a denúncia espontânea da infração não se faça
acompanhar do pagamento do tributo, por não ser o caso. E com toda certeza somente
não será o caso em se tratando de infrações meramente formais, vale dizer, mero
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.”

2 Nesse mesmo sentido, confira-se o posicionamento de Ives Gandra da Silva Martins [MARTINS, Ives Gandra da
Silva. Arts. 128 a 138. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional.
7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 302-303], Leandro Paulsen [PAULSEN, Leandro. Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2014, Não paginado] e Luciano Amaro [AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva,
2014, Não paginado].
3 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, volume II. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2008, p. 662-663.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724224/2017-23

Aliás, há muito que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem
rechaçando esse posicionamento sob o entendimento de que o artigo 138 do CTN abrange
apenas as obrigações principais, uma vez que as obrigações acessórias são autônomas e,
portanto, consubstanciam deveres impostos por lei os quais se coadunam com o interesse da
arrecadação e fiscalização dos tributos, bastando que a obrigação acessória não seja cumprida no
prazo previsto em lei para que reste configurada a infração tributária, a qual, aliás, não poderia
ser objeto da denúncia espontânea. A título de informação, registre-se que quando do julgamento
do AgRg no REsp n. 1.466.966/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, a Corte Superior entendeu que
a denúncia espontânea não é capaz de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da DCTF,
ainda que o sujeito passivo seja beneficiário de imunidade e isenção.
A jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
também tem se manifestado no sentido da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea
no âmbito das sanções por descumprimento de obrigações acessórias tal como ocorre nos casos
de atraso na entrega das declarações, incluindo-se, aí, as GFIPs. Esse o teor da Súmula
Vinculante CARF n. 49, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, no âmbito deste Tribunal predomina o entendimento de que a denúncia
espontânea prevista nos artigos 138 do Código Tributário Nacional e 472 da Instrução Normativa
RFB n. 971/2009 não alcança a penalidade decorrente do atraso da entrega da declaração,
incluindo-se, aí, as GFIPs.

2. Das alegação de que a multa apresenta caráter confiscatório e da
aplicação da Súmula CARF n. 2

De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada com
base no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal
agiu em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é
defeso emitir qualquer juízo sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais
ou infralegais até então vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto,
uma vez que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput
e parágrafo único do Código Tributário Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724224/2017-23

“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa
aplicada com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n.
11.941/2009, não pode ser afastada ou reduzida tal como pretende a empresa recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital